Tribunal: TJDFT
Processo: 0748425-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. DIREITO POTESTATIVO AO DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE VENDA ANTECIPADA DE IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão, que, em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos, indeferiu a decretação liminar do divórcio e da venda do imóvel comum, fixando alimentos provisórios em 1 (um) salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três propósitos em debate: (i) definir se é possível decretar liminarmente o divórcio com base no direito potestativo da parte requerente; (ii) estabelecer se cabe autorizar, em tutela provisória, a venda do imóvel financiado em regime de alienação fiduciária; (iii) determinar se devem ser majorados os alimentos provisórios fixados em favor do filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação liminar do divórcio se justifica porque, após a EC 66/2010, o divórcio constitui direito potestativo, prescinde de causa de pedir e não admite oposição do outro cônjuge, tornando desnecessário o contraditório prévio quando o vínculo pode ser dissolvido de imediato sem prejuízo aos demais pedidos.
4. A tutela de evidência autoriza o deferimento da decretação do divórcio, pois a continuidade do processo para tratar das demais questões é plenamente possível.
5. A autorização para venda do imóvel financiado não se admite em tutela de urgência, pois o bem está sujeito a alienação fiduciária, de modo que a propriedade é do credor fiduciário (Lei 9.514/97, art. 22), exigindo sua anuência como terceiro juridicamente indispensável.
6. A alienação liminar do imóvel tem caráter satisfativo e irreversível, exaurindo o objeto da lide e impedindo o retorno ao estado anterior, além de exigir dilação probatória sobre a partilha, o que inviabiliza sua concessão nesta fase.
7. A alternativa da locação do imóvel, já autorizada pelo juízo de origem, é medida suficiente, menos gravosa e reversível, capaz de mitigar o ônus financeiro alegado pela agravante.
8. A majoração dos alimentos provisórios não se mostra adequada porque a remuneração do agravado está suspensa em razão de sua custódia prisional, reduzindo sua capacidade contributiva e justificando a manutenção do valor fixado em 1 (um) salário mínimo.
9. A conversão automática para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, caso estes sejam restabelecidos, mostra-se proporcional, podendo a verba ser revisada após a instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. O divórcio pode ser decretado liminarmente com fundamento na tutela de evidência, por se tratar de direito potestativo que independe de contraditório prévio.
2. A venda liminar de imóvel objeto de alienação fiduciária exige anuência do credor fiduciário e não pode ser deferida em tutela provisória quando implique risco de irreversibilidade e necessidade de dilação probatória.
3. Os alimentos provisórios devem considerar a capacidade contributiva atual do alimentante e podem ser mantidos quando inexistem rendimentos regulares, sem prejuízo de futura revisão na instrução.